Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela defesa dos acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou, em preliminar, nulidade das provas obtidas em razão de busca pessoal ilícita, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas. O segundo recorrente requereu, ainda, a desclassificação para uso próprio (art. 28 da LAD), reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o), fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para o delito de uso próprio; (iv) analisar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da LAD; e (v) verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita objetiva e justificada, decorrente de circunstâncias concretas observadas pelos agentes públicos. No caso, a conduta evasiva dos acusados, o nervosismo e a mudança de trajeto ao avistarem a polícia, bem como o fato de terem sido vistos saindo de local conhecido pela traficância, configuram justa causa para a intervenção policial, afastando a alegada nulidade.
A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial confirmando tratar-se de “cocaína”, pela forma de acondicionamento do entorpecente e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, cuja presunção de veracidade não foi elidida.
Inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da LAD, diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como das circunstâncias da prisão, que revelam o propósito de comercialização e não de consumo pessoal.
O tráfico privilegiado do art. 33, §4o, da LAD exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A habitualidade delitiva e a atuação dos réus em contexto de traficância afastam o benefício.
Mantém-se o regime inicial semiaberto, considerando a pena fixada e os critérios do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
O quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, conforme arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos, preliminar afastada e, no mérito, desprovidos.
Tese de julgamento:
A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita baseada em elementos objetivos e comportamento indicativo de ilicitude.
A prova testemunhal policial, quando coerente e harmônica, possui força probatória suficiente para sustentar condenação.
A desclassificação para uso próprio é inviável quando as circunstâncias fáticas revelam o intuito de comercialização.
A causa de diminuição do art. 33, §4o, da LAD não se aplica ao agente que demonstra habitualidade delitiva.
O regime semiaberto e a não substituição da pena são adequados à pena imposta e aos critérios legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§2o e 3o, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4o.